Tribunal: CARF
Processo: 19985.724472/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.724472/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.803 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
FATIMA JOSEFINA BREVINSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente,
justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro Tomazela.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-52.463 da 6a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 36 e segs.).
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário 2016,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 5.807,63, com os acréscimos legais
detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.724472/2018-81
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.803 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724472/2018-81

A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou Rend. Indevidamente Considerados
como Isentos por Moléstia Grave - Não Comprovação da Moléstia ou sua Cond. de
Aposentado.
Cientificado do lançamento em 03/10/2018, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 01/11/2018.
Informa o seguinte: À RECEITA FEDERAL DO BRASIL NÃO CONSIDEROU O
DOCUMENTO APRESENTADO PARA A COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE
MOLÉSTIA GRAVE DA CONTRIBUINTE. ASSIM A MESMA SOLICITOU NOVO
LAUDO JUNTO AO INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CURITIBA DATADO DE 28/09/2018, O QUAL COMPROVA SUA
CONDIÇÃO DE PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE DESDE 01/03/1987. EM
ANEXO SEGUE O LAUDO.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A respeito de moléstia grave, cabe transcrever os seguintes dispositivos legais:
Lei no 7.713, de 22 de Dezembro de 1988
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Decreto 9.580, de 22 de Novembro de 2018
Art. 35. São isentos ou não tributáveis:
(...)
Consoante legislação transcrita, para o reconhecimento de novas isenções, a partir de 1o
de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Registre-se que a isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão percebidos por portadores de moléstias graves não exige a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial ou a
comprovação da recidiva da enfermidade, conforme Solução de Consulta Cosit no' 220,
de 09/05/2017, publicado no DOU em 12/05/2017.
Conforme a Consulta Cosit no 11, de 28/11/2012, publicada no sítio da RFB em
03/07/2012, para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e
XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais
exigências legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais
expedidos por instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Ainda de
acordo com a citada consulta, os laudos médicos expedidos por entidades privadas, por
não se enquadrarem à exigência legal, não podem ser aceitos, ainda que o atendimento
decorra de convênio referente ao SUS.
Às fls 06 temos laudo do Instituto Curitiba de saúde, sendo que tal instituto é
constituído como Serviço Social Autônomo, tendo como atividade econômica principal
o oferecimento de planos de saúde, não se constituindo assim de serviço médico oficial
da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, únicos aptos a exarar
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.803 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724472/2018-81

laudo oficial a comprovar doenças graves perante a receita federal, conforme a
legislação vigente.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.

Cientificado da decisão de primeira instância em 29/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 23/02/2021, Recurso Voluntário, fl. 61, por meio do qual, em apertada síntese, alega
ter sido portadora de moléstia grave isentiva à época dos fatos, conforme laudo médico anexado.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Isenção do IR sobre proventos de aposentadoria – doença grave
A contribuinte foi autuada por omissão de rendimentos e apresentou defesa em
impugnação alegando ser portadora de moléstia grave relacionada na lei que concede isenção.
A turma julgadora da primeira instância, conforme acima relatado, considerou não
atendidas as condições para o gozo da isenção pela não existência nos autos de elementos
comprobatórios da alegada moléstia grave isentiva, na forma da lei, por meio de laudo fornecido
por serviço médico oficial da União, estado ou município. Não há questionamentos nos autos
quanto a serem os rendimentos proventos de aposentadoria.
Da análise da documentação disponibilizada, tem-se o Laudo de Perícia Médica,
de fl. 34, emitido pela Gerência de Perícia Médica – Departamento de Saúde Ocupacional da
Prefeitura Municipal de Curitiba, assinado por médicos perito e supervisor, constando a
especificação da enfermidade (CID), bem como atestando o início da mesma em 01/03/1987.
Entendo então que, no caso concreto, atendidos os condicionantes legais para que
se faça jus à isenção do imposto por moléstia grave, deve ser afastado o crédito lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.803 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724472/2018-81

Fl. 258
DF CARF MF
Original